Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHA OCULAR. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE.
I – A materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de prova quanto à autoria delitiva.
II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Verificada a menoridade relativa do réu na data dos fatos, a aplicação da atenuante na segunda fase é medida que se impõe.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.